Tribunal: TJDFT
Processo: 0752057-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752057-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA UNIAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA, NILMA CARVALHO DA COSTA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NOVA UNIÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA e outra (executadas) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700137-29.2024.8.07.0001, acolheu a impugnação da penhora acerca dos valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud e deferiu o pedido do credor para penhora dos direitos aquisitivos do veículo Chev/Prisma, placa PBL 0692, nos seguintes termos (ID 216355164, na origem): “Trata-se de impugnação a bloqueio judicial no valor de R$ 674,82, que a executada Nilma Carvalho da Costa pugna pela sua liberação, alegando que o malferimento da sua dignidade, além de ser desarrazoada a constrição. Também requereu a realização de audiência de conciliação (ID 202766668). Em resposta, a credora não se opõe à realização da audiência, mas requer seja mantido o bloqueio e consequente transferência para sua conta. Também requereu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo localizado via sistema Renajud (210828402). É o relato do necessário. Decido. A executada Nilma Carvalho da Costa é uma das sócias da empresa executada (NOVA UNIAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA) e, conforme se colhe do espelho de pesquisa extraído do sistema Sniper (ora anexado), a sociedade possui capital social de R$ 15.000,00, sendo microempresa optante pelo simples. Nessa esteira, o extrato de movimentação bancária juntado pela devedora (ID 204369744) confirma que não é possível auferir rendimento expressivo da sociedade empresária e, lado outro, não se vislumbra haver outra fonte de renda dela. Os extratos revelam modestos aportes. É factível, portanto, ter que a constrição malfere sua dignidade, pois lhe furta o mínimo existencial. Ademais, o valor bloqueado (R$ 674,82) representa cerca de 3% (três por cento) do valor do débito, sendo de rigor a desconstituição do bloqueio, por interpretação do artigo 836 do CPC. Quanto à penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, o pedido é pertinente, conforme inciso XII do artigo 835 do CPC. Posto isso, acolho a impugnação de Nilma Carvalho da Costa para acolher a impugnação e determinar o desbloqueio da cifra (ID 201623740). Publicada esta decisão, libere-se o numerário à executada como de praxe. Quanto ao pedido do exequente, defiro a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo CHEV/PRISMA, placa PBL0692. Ad cautelam, foi inserida restrição de transferência nesta data (certidão anexada, que fará as vezes de termo de penhora). O credor fiduciário é a AYMORE C F I SA, número do gravame 03765316, a quem será oficiado para informar o saldo devedor, caso não haja acordo entre as partes. Por haver convergência de intento na realização da audiência de conciliação, remetam-se os autos ao CEJUSC vinculado a este Juízo. Publique-se”. No presente agravo de instrumento, a parte agravante impugna a penhora dos direitos aquisitivos do veículo Chev/Prisma, placa PBL 0692. Menciona que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho, sendo bem impenhorável. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja revogada a decisão agravada, com a exclusão da penhora incidente sobre o veículo Chev/Prisma. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 67179539 determinou que o agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. O agravante concordou com o não conhecimento do recurso, conforme petição de ID 67893300. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Compulsando os autos originários, verifico que a matéria suscitada no presente recurso não foi apresentada ao juízo de origem. Ao contrário, a questão alegada, consistente na impenhorabilidade do veículo, não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, tendo sido alegada diretamente no presente recurso. Com efeito, a apreciação das questões diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, o que não é admissível. Nesse contexto, verifico que as questões discutidas neste recurso não foram apreciadas pelo juízo a quo, sendo que o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, bem como violará o princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Além disso, observa-se que, posteriormente à decisão agravada, as partes firmaram acordo para a resolução consensual do litígio, conforme ID 223190651, na origem. Desse modo, o agravante apresentou petição concordando com o não conhecimento do presente recurso. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intime-se. Publique-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora